Tribunal: TJSP
Processo: 0029007-86.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, "caput", da Lei no 9.503/97). Crime caracterizado integralmente. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunha Policial Militar. Conduta imprudente amplamente demonstrada. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso. Regime semiaberto único possível. Prestação pecuniária adequadamente

Ementa:
Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, "caput", da Lei no 9.503/97). Crime caracterizado integralmente. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunha Policial Militar. Conduta imprudente amplamente demonstrada. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso. Regime semiaberto único possível. Prestação pecuniária adequadamente aplicada. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000705984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal no
0029007-86.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante FRANCISCO CANINDE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U." de conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 52.835
Apelação Criminal no 0029007-86.2014.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
(1a Vara Criminal proc. 0029007-86.2014.8.26.0506)
Juiz: Dr. Guaracy Sibille Leite
Apelante: Francisco Canindé da Silva
Apelado: Ministério Público - Dr. Hamilton Fernando Lisi
EMENTA: Lesão corporal culposa na direção de veículo
automotor (art. 303, “caput”, da Lei no 9.503/97). Crime
caracterizado
integralmente.
Palavras
coerentes
e
incriminatórias da vítima e de testemunha Policial Militar.
Conduta imprudente amplamente demonstrada. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa.
Apenamento criterioso. Regime semiaberto único possível.
Prestação
pecuniária
adequadamente
aplicada.
Apelo
improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e adota,
acrescenta-se que Francisco Canindé da Silva saiu condenado às
penas de 8 meses de detenção (regime inicial semiaberto), mais 10
dias-multa, valor unitário mínimo,
substituída a corporal por
prestação pecuniária de 10 salários mínimo em favor da vítima bem
como suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo mesmo prazo, pela prática da infração penal capitulada no art.
303, “caput”, da Lei no 9.503/97 (lesão corporal culposa na direção de
veículo automotor).
O
apelo
da
defesa

f.
122/126

pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por defendida insuficiência da
prova acusatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Subsidiariamente, pede (i) a redução da reprimenda, com
fixação da pena-base no mínimo legal, (ii) fixação de regime inicial
aberto e (iii) alteração da pena restritivas de direitos ou redução de seu
valor.
Anotam-se contrarrazões f. 128/132 que defendem a
mantença do decisório.
Autos
distribuídos
(f.
137),
foram
imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista regular,
conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do inconformismo
recursal f. 138/141 , chegando o feito ao Gabinete do Relator aos
6.dez.2019 f. 142.
É o relatório.
Lesão
corporal
culposa
na
direção
de
veículo
automotor (art. 303, “caput”, da Lei no 9.503/97).
Acusado, manobrando veículo automotor após consumir
bebidas alcoólicas, invade bruscamente a via pública e intercepta a
trajetória da motocicleta conduzida pela vítima, causando-lhe lesões
corporais de natureza grave.
Policiais Militares são acionados e constatam que o
acusado apresenta sinais de embriaguez.
Submetido a exame toxicológico de dosagem alcoólica,
constata-se que apresenta concentração de 0,37g de álcool por litro
de sangue.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais do que suficientes a garantir autoria e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
materialidade delitivas.
Esta se vê plenamente demonstrada no (i) teste de
etilômetro, f. 16, (ii) laudo de lesão corporal, f. 50; (iii) laudo pericial do
veículo automotor, f. 52/55; (iv) laudo de lesão corporal complementar,
f. 63 e (v) laudo pericial da motocicleta, f. 103.
A autoria também é certa e estreme de dúvidas.
A começar pelas firmes e contundentes palavras da
vítima Lucas (depoimento gravado) que narrou os fatos em riqueza de
detalhes, dando ao julgador a certeza necessária a um julgamento de
prudência.
Relatou que, na ocasião, conduzia sua motocicleta pela
via pública, quando o carro do réu, que estava estacionando em local
proibido, invadiu a pista, de forma brusca, atingindo sua motocicleta.
Disse que as pessoas que estavam no local se
aproximaram e constataram que o réu estava sob efeito de álcool.
Contou que foi levado ao hospital, ficou 28 dias
internado e foi submetido a diversas cirurgias, tendo fraturado o fêmur
e o úmero direitos.
Em decorrência do acidente, ficou com limitações físicas
decorrentes do encurtamento do músculo, o que causa dores
constantes e requer tratamento com fisioterapia.
Acrescentou que o acusado nunca entrou em contato
para ressarci-lo.
No mesmo sentido, em reforço perfeito ao até aqui
estoriado, a narrativa do Policial Militar Ronaldo (depoimento
gravado).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Acionado para atender ocorrência de acidente de
trânsito, foi ao local dos fatos e constatou que o acusado estava
embriagado, eis que não conseguia parar em pé, cambaleava e tinha
odor etílico.
Submetido ao teste do bafômetro, a embriaguez restou
confirmada.
Segundo foi informado, o acusado havia estacionado seu
automóvel e, ao sair da vaga, pela contramão, colidiu com a motocicleta
da vítima, interceptando sua trajetória.
O Policial acrescentou que o carro do acusado estava
estacionado em local proibido e que, da forma como os veículos estavam
posicionados na via pública, era nítido que o acusado havia efetuado
manobra ilegal, fora do padrão do tráfego.
Pois bem.
Evidentemente autênticos os relatos.
E nada se alegue contra as palavras daquele agente da
lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura, firme e
convincente, notadamente quando, como aqui, esteja coerente ao mais
probatório colacionado e não discrepe do mais produzido, em sua
essência.
O que só pode levar à certeza do quadro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O réu, a seu turno, não compareceu em Juízo para
ofertar sua versão, sendo decretada sua revelia.
Ouvido na Delegacia de Polícia, f. 9/10, confirmou seu
envolvimento no acidente, mas buscou justificar sua conduta.
Disse que, ao sair da vaga, deu seta regularmente, mas a
motocicleta da vítima colidiu com seu veículo.
Aduziu que havia ingerido bebida alcoólica, mas estava
lúcido e que “todos os fatos são acidente”.
Disse, por fim, que não se exime de sua responsabilidade
e culpa.
No vazio, contudo, a versão exculpatória oferecida pelo
réu, verdadeiramente fantasiosa e perdida em si mesma, quando
confrontada, não só face sua posição inverossímil, como e
principalmente porque improvada.
Tivesse o acusado conduzido veículo automotor com a
prudência e cuidado necessários, respeitando as regras de trânsito,
estacionando em local permitido, acionando a seta, aguardando a
passagem dos veículos que vinham pela via pública, sem invadir a
contramão e sem influência de álcool como comprovado pela prova
pericial -, teria conseguido sair da vaga normalmente, sem colidir ou
interceptar os veículos que trafegam pela via pública.
Assim, aceitar-se a versão da defesa no sentido de que a
conduta culposa do réu não foi demonstrada, seria fechar os olhos a
uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e completo
desapego às normas genéricas da verdade e de bom-senso, que
emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento em que
as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que
representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-senso
e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve sempre afastar
as teses sem qualquer cunho de razoabilidade, como aqui.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
Inexiste fragilidade probatória, pois.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
Evidente, desta feita, a conduta culposa do réu,
causadora do resultado lesivo por imprudência na condução de veículo
automotor, consistente em dirigir após a ingestão de bebida alcoólica,
invadir bruscamente a contramão, sem aguardar a passagem dos
veículos que seguiam normalmente o fluxo da via pública.
Conduta culposa, causadora de lesões corporais de
natureza grave na vítima, amplamente demonstrada.
Responsabilização, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso, nada havendo que alterar.
Base fixada com adequado acréscimo de 1/3, como bem
fundamentou a origem, f. 108:
“Devem ser consideradas as consequências do crime, tendo
em vista que a vítima sofreu trauma muito além do inerente ao tipo penal no
qual vem incurso o réu. Segundo suas declarações, em decorrência da
conduta imprudente do réu, ocasionando-lhe fratura do fêmur, ela foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
submetida a três cirurgias nesse membro, além de outra no braço.
Permanece com cicatriz aonde foi feito o enxerto de pele (no fêmur) e uma na
região da cintura de onde a pele foi retirada para a realização desse
procedimento. Além disso, até os dias de hoje vive com limitação física
causada pelo encurtamento do músculo, o que lhe acarreta muitas dores
constantes e diárias, pelo que se submete a fisioterapia com frequência.
Também não consegue fazer coisas que fazia antes, como se abaixar,
ajoelhar, levantar e sentar hoje é diferente. Os laudos periciais acima
indicados confirmam os efeitos do acidente provocado pelo acusado em
prejuízo da vítima”.
E, quanto ao apenamento, o apelo defensivo busca a
redução das penas aplicadas, com fixação da pena-base no mínimo
legal.
Entretanto, o d. Juiz sentenciante não se afastou do que
dispõe o art. 59 do Cód. Penal para a fixação da pena-base,
guardando respectiva proporcionalidade, fazendo uma adequada
análise
das
gravíssimas
consequências
do
delito,
amplamente
comprovadas por prova pericial.
Assim, perfeitamente justificado e fundamentado o
critério usado pela origem, motivo pelo qual não deve ser alterada por
esta Instância.
Importante, ainda, registrar que muito se tem feito e
conseguido, nesta C. Câmara, para prestigiar e referendar o critério do
julgador de origem, quanto ao apenamento.
Primeiro porque objetivamente envolvido no caso com a
presidência do processo, com direto contato com o acusado e sua
personalidade e, por isso e por certo, com maior e muito mais preciso
sentir e direcionamento voltados para a realidade do caso concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Depois que obedecido exatamente esse parâmetro e não
fugindo ele de uma conceituação genérica, prudente e ponderada,
exatamente como aqui, não haverá porque se alterar os critérios
norteadores da fixação da reprimenda.
Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo
razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre
obedecidos aqueles constantes do art. 68 do Cód. Penal, não há como
se mudar o dimensionamento adotado.
Como aqui.
Ausentes modificadoras, penas finais em 8 meses
detenção, mais 13 dias-multa, mínimo valor unitário.
Suspensão
da
habilitação
para
dirigir
veículo
automotor pelo mesmo prazo.
Oportuna substituição da corporal por pena restritiva
de direitos - prestação pecuniária no valor equivalente a 10 salários
mínimos -, já que presentes os pressupostos legais (art. 44, do Código
Penal).
Não há que se falar alteração da pena restritiva, para
prestação de serviços à comunidade ou em redução da prestação
pecuniária, como quer a defesa.
A determinação da pena restritiva a ser imposta ao
condenado cabe ao Juízo sentenciante, nos exatos termos do art.
44, §2o, do Cód. Penal.
De efeito.
Não cabe ao acusado “escolher” a maneira que deverá
cumprir sua pena ou optar pela pena que melhor lhe convém.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ademais, a fixação da prestação pecuniária em 10
salários mínimos se deu em observância aos preceitos legais e em
atenção às circunstâncias do caso em comento e considerando ser o
acusado administrador de empresas, com ensino superior completo, f.
109.
Note-se que a fixação de tal valor não impede que as
partes se socorram do juízo cível para a discussão da quantia que
entenderem cabível.
De forma que, atendidos os pressupostos legais para
tanto, fica a prestação pecuniária mantida nos termos fixados.
Quanto ao regime inicial, perfeitamente cabível o
semiaberto, como bem entendeu a origem.
Em plena atenção ao art. 33, §3o, do Código Penal, ante
as circunstâncias judiciais desfavoráveis ora analisadas.
E mais.
Aquele que conduz veículo sob efeito de álcool,
estaciona em local proibido, invade a contramão e adentra
bruscamente a via pública, causando lesões corporais graves em
inocente cidadão, que trafegava com sua motocicleta, em aparente paz e
tranquilidade, não tem o mínimo respeito pelas normas de convívio
social.
Seu ato, de verdadeira hostilidade às mais básicas
instituições da cidadania, encontra eco de proporcionalidade com a
segregação.
Aquele que lesiona gravemente terceiro ao agir de forma
clandestina e imprudente merece tratamento severo e equivalente à
sua conduta, até sob pena de banalização do bem maior, perdido pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
vítima.
Busca-se, enfim, ressocializar e retribuir aquele que
comete tal conduta, irreparável, que coloca em perigo incontáveis
transeuntes, por certo pais de família e trabalhadores que transitam
regularmente pelas vias públicas.
Daí porque o regime semiaberto ser o adequado, in casu,
como bem entendeu a origem.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao apelo.